Tribunal: STJ
Processo: 8044298-52.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226410 - BA(2025/0425819-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: JACSON SANTOS CUPERTINO - BA018845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
CORPUS
TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO PRESTADO
NO
AMBIENTE
PRISIONAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DOS
CUIDADOS
MATERNOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO
JUDICIAL IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o acórdão proferido na origem, a
agravante
vem
recebendo
tratamento
médico
necessário dentro do estabelecimento prisional.
2. Ausência de demonstração de que o tratamento
não pode ser prestado no ambiente prisional ou que
haveria alguma excepcionalidade em relação à
agravante.
3. A imprescindibilidade dos cuidados maternos ao
filho menor não foi objeto de apreciação pelo Tribunal
de origem.
4. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
sob pena de incidir em indevida supressão de
instância.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 307fb091-0fd2-4b6d-93af-2893d2ae1ff3

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 307fb091-0fd2-4b6d-93af-2893d2ae1ff3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226410 - BA(2025/0425819-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: JACSON SANTOS CUPERTINO - BA018845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
CORPUS
TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO PRESTADO
NO
AMBIENTE
PRISIONAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DOS
CUIDADOS
MATERNOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO
JUDICIAL IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o acórdão proferido na origem, a
agravante
vem
recebendo
tratamento
médico
necessário dentro do estabelecimento prisional.
2. Ausência de demonstração de que o tratamento
não pode ser prestado no ambiente prisional ou que
haveria alguma excepcionalidade em relação à
agravante.
3. A imprescindibilidade dos cuidados maternos ao
filho menor não foi objeto de apreciação pelo Tribunal
de origem.
4. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
sob pena de incidir em indevida supressão de
instância.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAROLINE ADAMI DO
NASCIMENTO contra a decisão que negou provimento ao recurso em habeas
(fls. 273-280).
corpus
Nas razões do presente recurso, a agravante informa ser acometida
por endometriose pélvica profunda, com sequelas relevantes de intervenções
cirúrgicas pretéritas, exigindo acompanhamento clínico permanente e sujeição a
risco de complicações agudas.
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

Relata que a unidade prisional onde cumpre pena não dispõe de
estrutura hospitalar, oferecendo apenas atendimentos ambulatoriais básicos,
sem serviço de urgência ou internação, conforme registrado em relatório médico
da própria unidade.
Sustenta padecer de moléstia crônica incapacitante e estar custodiada
em ambiente sem suporte médico adequado, circunstâncias que justificariam a
concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, como extensão da
proteção à vida e à saúde, com fundamento no
da Constituição Federal
art. 196
e na Regra 27 das Regras de Mandela.
Afirma, ainda, ser mãe de criança de 6 anos, sob sua exclusiva
guarda, e que, apesar da concomitância de enfermidade grave e maternidade
protegida, a decisão monocrática manteve o indeferimento do pedido de prisão
domiciliar.
Salienta que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é
presumida por lei e encontra respaldo na orientação dos precedentes deste
Tribunal Superior.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado para que seja dado provimento ao agravo
regimental a fim de seja concedida a prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
A decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
foi assim fundamentada (fls. 208-215):
No caso dos autos, o Tribunal de origem denegou a ordem,
consignando, para tanto, que (fls. 170-173):
Não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante,
não há como acolher o presente pedido de
.
habeas corpus
De início, examinando a decisão combatida, não se
vislumbra ilegalidade flagrante, na medida em que o Juízo
da Execução Penal indeferiu o pleito de prorrogação da
prisão domiciliar formulado em benefício de Caroline
Adami do Nascimento, apresentando fundamentação
suficiente e adequada, nos seguintes termos:
[...] Da análise dos autos, verifica-se que a relatório
hospitalar da reeducanda adunada no ev 207.4 não
relatou estado grave, inclusive, informa que a
"PACIENTE EM
reeducanda apresentou melhora:
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

LEITO, LUCIDA E ORIENTADA, REFERINDO
MELHORA PARCIAL DA ALGIA ABDOMINAL
DIFUSA, DE MAIOR INTENSIDADE EM BAIXO
VENTRE,
SEM
SINAIS
DE
IRRITAÇÃO
PERITONEAL
REFERE
MELHORA
SIGINIFICATIVA.."
Dessa forma, entendo que não há alterações graves
em sua saúde que justifiquem o deferimento da
prisão domiciliar, sendo suficiente o atendimento
médico realizado pelo CPI, considerando o laudo
médico juntado aos autos.
Com fundamento no artigo 117, inciso II, da LEP,
INDEFIRO, por ora, o pleito defensivo de
prorrogação da prisão domiciliar.
Determino que, após a alta hospitalar, a defesa junte,
aos autos, o relatório médico hospitalar e apresente a
reeducanda, ao CPI, para a continuidade do
cumprimento da pena, sob pena de prática de falta
grave.
Intime-se a CPI para que assim que houver o retorno,
encaminhe relatórios médicos atualizados, no prazo
de 5 dias, para nova análise do caso;
Cumpra-se, servindo a presente decisão como
MANDADO DE INTIMAÇÃO, SALVO-CONDUTO,
CONTRA-MANDADO
e
OFÍCIOS
a
serem
encaminhados ao estabelecimento de custódia, ao
juízo da condenação, além da Superintendência de
Gestão Prisional da SEAP. (ID 87564586)
Pois bem. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a concessão da
prisão domiciliar, quando fundada em razões de saúde,
exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) a
existência de doença grave; (ii) a impossibilidade de
tratamento adequado no estabelecimento prisional; e (iii) a
comprovação de que o tratamento necessário não pode
ser realizado no próprio local de custódia ou em
estabelecimento hospitalar conveniado.
[...]
Na hipótese em exame, a análise do relatório médico
datado de
acostado aos autos, evidencia que,
11/09/2025,
embora se reconheça a gravidade do quadro clínico da
paciente - portadora de doença crônica, consistente em
endometriose pélvica grave, com múltiplas aderências —,
o referido documento atesta que a Unidade Prisional de
Itabuna conta com enfermaria em funcionamento 24 horas,
atendimento médico no período diurno, suporte de
enfermagem contínuo e possibilidade de escolta para
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

serviços
de
urgência
sempre
que
necessário,
circunstâncias que asseguram a adequada continuidade
do tratamento. Confira-se:
[...] Paciente sexo feminino, D.N 29/03/1992,
atendido regularmente na Enfermaria do Conjunto
Penal de Itabuna para avaliação ambulatorial, refere
quadro de dores abdominais difusas persistente, em
uso de tramal 100mg de
sertralina 50mg
08/08horas,
pela manhã, amitriptilina 25mg pela noite, risperidona
3mg pela noite e diazepam 10mg pela noite,
conforme prescrição dos médicos da Unidade
Prisional de Itabuna. Em avaliação de prontuário
médico - histórico de bariátrica em
com
25/04/2023,
evolução de colecistopatia em
e
13/10/2023
complicação com úlcera em intestino. Já em
foi reavaliada pelo cirurgião geral e
08/03/2025
indicado videolaparoscopia - realizado drenagem da
coleção do líquido em cavidade, ooforectomia direito,
retirada das aderências e focos das endometrioses
pélvicas. Foi orientado pela Dra. Valéria Lopes -
necessita de tratamento da doença mental onde
debilitou muito o organismo da mesma e nova
reavaliação do cirurgião onde será necessário
reabordagem.
Em relatório médico do dia
- endometriose
13/05/25
pélvica e múltiplas aderências em pelve - alterações
que provocam comprometimento funcional e dor
pélvica frequente, caracterizada como uma doença
crônica e grave. Dessa forma, faz-se necessário
exames periódicos e acompanhamento com
equipe multidisciplinar com regularidade e por
toda vida, além de uso de medicações de uso
.
contínuo e suplementação de polivitamínicos
A
é uma doença definida como a
endometriose
presença de glândula e ou estroma endometrial fora
do útero, o que induz uma reação inflamatória
.
crônica, motivo da dor crônica da reeducanda
Além disso, é considerada uma doença grave,
quando não tratada ou endometriose com grande
extensão.
O Conjunto Penal de Itabuna dispõe de
enfermaria
com
funcionamento
24
horas,
atendimento médico durante o período diurno,
com suporte da enfermagem e escolta aos
serviços de urgência quando necessário. A
reeducanda têm suporte da equipe médica e
enfermagem para alívio do quadro álgico, porém
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

é uma patologia crônica e os quadros álgicos são
.
frequentes
Recentemente, histórico de internamento hospitalar -
HBLEM - período
até
Realizado
25/08/25
27/08/25.
Tomografia de abdome total com contraste do dia
- sonda esofagogástrica/ sinais de
26/08/25
gastroplastia/ vesicula biliar não caracterizada/
cálculo renal não obstrutivo em grupamento calicinal
médio do rim direito medindo 0,3cm e sinais de
coprostase em toda a moldura cólica e Tomografia
de abdome superior e pelve do dia
-
25/08/25
manipulação cirúrgica prévia gástrica/nefrolitíase
calicinal não obstrutiva à direita/ repleção residual
sólida nos cólons/ algumas calcificações na pelve à
esquerda, de difícil exata topografia, podem
corresponder
a
flebólitos
não
descartando-se
etiologia intrautereteral. Paciente recebeu alta
hospitalar com prescrição de tramal 100mg
como já estava em uso antes do
8/8horas,
internamento e acompanhamento com médico
clínico
dentro
da
Unidade
Prisional.
A
reeducanda têm histórico de intensa frequência
de atendimentos à enfermaria do Conjunto Penal
e com solicitação de medicação injetável e
intramuscular, mesmo orientada sobre os riscos
da
polifármacia.
A
paciente
está
em
acompanhamento com equipe de saúde mental, a
fim de amenizar o quadro de ansiedade e o vicio
por medicação injetável e intramuscular, bem
como acompanhamento com os médicos clínicos
. (ID
e equipe de enfermagem, regularmente
90829464, pág. 3)
Como visto, consta expressamente no recente relatório
médico que a paciente vem sendo acompanhada por
médicos clínicos, enfermagem e equipe de saúde mental,
recebendo medicação prescrita, com suporte para alívio
dos quadros álgicos. Ressalte-se que o relatório também
aponta a existência de frequentes solicitações de
medicações injetáveis e intramusculares, em contexto de
orientação sobre os riscos da polifarmácia, o que revela
indícios de dependência medicamentosa.
Ademais, consta que, após a internação realizada entre os
dias
e
a paciente recebeu alta
25/08/2025
27/08/2025,
hospitalar com prescrição idêntica àquela já em curso na
Unidade Prisional de Itabuna, o que evidencia que, mesmo
em regime domiciliar, continuaria utilizando as mesmas
medicações, permanecendo sujeita às dores inerentes ao
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

seu quadro clínico crônico, as quais, como se vê,
independem do local em que se encontre.
Nesse contexto, resta claro que a paciente tem recebido a
assistência médica e psicológica necessária dentro do
estabelecimento prisional, o qual dispõe de estrutura
compatível para a continuidade de seu tratamento, além de
contar com a possibilidade de encaminhamento a hospitais
quando indispensável. Em outras palavras, a condição
crônica
que
apresenta
demanda
acompanhamento
permanente, mas não se mostra incompatível com o
regime prisional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
propósito, é firme ao assentar que a simples alegação de
doença grave ou a necessidade de procedimentos
médicos especializados não autorizam, por si sós, a
concessão
de
prisão
domiciliar,
impondo-se
a
demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade de
tratamento no cárcere, hipótese que não se configura no
caso em apreço.
Assim, diante da inexistência de ilegalidade flagrante e da
suficiência da estrutura prisional para assegurar o
tratamento da paciente, mantém-se a decisão proferida
pela autoridade apontada como coatora (grifos no original).
Dos trechos do acórdão colacionados anteriormente, observa-se
que o Tribunal de origem, analisando a matéria fático-probatória,
concluiu que, a recorrente "tem recebido a assistência médica
e psicológica necessária dentro do estabelecimento
prisional, o qual dispõe de estrutura compatível para a
continuidade de seu tratamento, além de contar com a
possibilidade de encaminhamento a hospitais quando
. Em outras palavras, a condição crônica que
indispensável
apresenta demanda acompanhamento permanente, mas não se
mostra incompatível com o regime prisional" (fl. 173, grifei).
Dessa forma, não tendo sido demonstrado que o tratamento
médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional
ou que haveria alguma excepcionalidade em relação à
apenada, não se verifica a existência de constrangimento ilegal
apto a ensejar o provimento do presente recurso ou,
ainda, concessão da ordem de ofício.
Ademais, deve ser ressaltado que, para infirmar a conclusão a
que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de conceder a
prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento de matéria
probatória, procedimento que não se coaduna com a estreita
via de cognição do
.
habeas corpus
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
PESSOA
IDOSA
E
DOENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
INADEQUAÇÃO
DO
TRATAMENTO
MÉDICO
NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige
a comprovação de doença grave e da incapacidade do
estabelecimento prisional de prestar o tratamento
.
adequado, situação não demonstrada nos autos
2.
Os
relatórios
médicos
apresentados
indicam
enfermidades como diabetes, hipertensão, trombose,
depressão e histórico de pneumonia, mas não apontam a
necessidade de terapias além daquelas já disponibilizadas
no ambiente prisional, tampouco a imprescindibilidade da
prisão domiciliar.
3. Hipótese em que o apenado recebe atendimento
médico regular, com fornecimento contínuo da
medicação
prescrita
e
possibilidade
de
encaminhamento a unidades externas de saúde em
situações de emergência, assegurando a proteção à
.
sua saúde
4. A análise da alegada insuficiência do tratamento
prisional demandaria reexame de fatos e provas,
.
providência inviável na via estreita do habeas corpus
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
983.345/MG,
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS –, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
6/5/2025,
13/5/2025,
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no
sentido de que é possível o deferimento de prisão
domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado
ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do
. Precedentes.
caso demonstrar sua imprescindibilidade
3. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido
porque
não
houve
comprovação
de
que
o
estabelecimento prisional não teria condições de
assegurar o atendimento necessário às condições de
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

, além do fato de que, beneficiado
saúde do agravante
anteriormente com a prisão domiciliar, foi preso em
flagrante por nova prática do crime de tráfico de drogas.
4. Para desconstituir a conclusão a que chegaram as
instâncias ordinárias, necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos da execução,
procedimento incompatível com os estreitos limites da
.
via eleita
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta
944.871/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
14/4/2025,
24/4/2025,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente o
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária em
razão de tetraplegia do agravante.
2. O juízo de 1o grau indeferiu o pedido de prisão
domiciliar, fundamentando que as unidades prisionais do
Estado possuem condições de prestar o tratamento
médico necessário ao agravante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condição de tetraplegia do agravante justifica a concessão
de prisão domiciliar humanitária, considerando a alegação
de que o sistema prisional não oferece condições
adequadas para o seu tratamento de saúde.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas
em substituição a recurso próprio, salvo em casos
corpus
de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente
caso.
5. A concessão de prisão domiciliar humanitária em
regimes mais severos de execução penal é admitida
apenas em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de tratamento
adequado no ambiente prisional, o que não foi
.
demonstrado nos autos
6. O reexame do contexto fático-probatório, necessário
para verificar a adequação do tratamento médico no
estabelecimento prisional, é inviável na via do habeas
.
corpus
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido
habeas corpus
quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo
em caso de flagrante ilegalidade. 2. A concessão de prisão
domiciliar humanitária em regimes mais severos é admitida
apenas quando comprovada a impossibilidade de
tratamento adequado no ambiente prisional".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; LEP,
art. 654,
art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 535.063-
SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
956.156/ES,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
grifei.)
11/2/2025,
Por fim, é preciso ressaltar que o Tribunal de origem, ao
denegar a ordem e, assim, manter a decisão que negou o
pedido de prorrogação da prisão domiciliar, não analisou a
questão sob o enfoque de que a recorrente seria mãe de uma
criança com 6 anos de idade. Dessa forma, esta Corte
Superior está impedida de adentrar nesse tema, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Não obstante os argumentos trazidos pela agravante, não se
constatam elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida ou,
ainda, para dar provimento ao agravo regimental, uma vez que, consoante se
verifica do acórdão proferido na origem, a agravante "tem recebido a
assistência médica e psicológica necessária dentro do estabelecimento
prisional, o qual dispõe de estrutura compatível para continuidade de seu
tratamento, além de contar com a possibilidade a de encaminhamento a
. Em outras palavras, a condição crônica que
hospitais quando indispensável
apresenta demanda acompanhamento permanente, mas não se mostra
incompatível com o regime prisional" (fl. 173, grifei).
Ademais, como ressaltado no ato judicial impugnado, para infirmar a
conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de conceder a prisão
domiciliar, seria imprescindível o revolvimento de matéria probatória,
procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
Quanto a alegada imprescindibilidade dos cuidados maternos, note-se
que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem nada disse a esse respeito,
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

portanto, conforme asseverado na decisão agravada, esta Corte Superior está
impedida de adentrar nesse tema, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024,
grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
20/8/2024,
23/8/2024,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54459489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 20:45:35
Código de Controle do Documento: 0add0849-e028-4d1f-ba6a-870ce15212f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.410 / BA
Número Registro: 2025/0425819-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20003938520248050113 80442985220258050000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: JACSON SANTOS CUPERTINO - BA018845
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAROLINE ADAMI DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : JACSON SANTOS CUPERTINO - BA018845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54685489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:21
Código de Controle do Documento: 778ccc94-4f6c-4763-9ca8-bc39377fc953

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:21
Código de Controle do Documento: 778ccc94-4f6c-4763-9ca8-bc39377fc953